Tribunal: TJES
Processo: 5002881-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTEFANO STANGE PORTELLA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – PROFESSOR – DESCLASSIFICAÇÃO – CURSO NÃO VALIDADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - MEC – VALIDAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICADO VÁLIDO PARA O FIM A QUE SE DESTINA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Na forma da jurisprudência do STJ a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes.

II - Figura irrelevante no caso concreto, a alegada e eventual ofensa ao art. 15, §8º, da Resolução CNE 02/2015, vertida pelo Estado em suas razões, na exata medida em que tal fundamento legal não figura como motivo determinante do ato dito Coator, lhe sendo mesmo estranho.

III - Não obstante o descredenciamento do curso de Licenciatura posteriormente à sua expedição, há nos autos decisão em recurso administrativo mantendo os efeitos jurídicos do título acadêmico, a reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que impôs a desclassificação do Impetrante-Apelado no concurso aberto pelo Edital 31/2022, da Secretaria de Estado da Educação – SEDU.

IV - Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002881-52.2023.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTEFANO STANGE PORTELLA

JUIZ DE DIREITO: ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
face a decisão que concedeu a segurança pretendida por
ESTEFANO STANGE PORTELLA
,
suspendendo os efeitos do ato administrativo que desclassificou o Impetrante do processo seletivo (Edital n.º 31/2022) para contratação de professores em caráter precário pela rede Estadual de ensino.

Afirma o Estado que o Apelado fora desclassificado em razão do diploma apresentado, oriundo do Centro Universitário UNIJALES, ter sido recusado devido ao descumprimento do artigo 15, § 8º, da Resolução CNE/CP nº 02, de 01/07/2015 e não do artigo 14, §5º, com afirma a decisão recorrida. Aduz, assim, que a Licenciatura do Recorrido em Artes Visuais foi cursada entre 2015/2016, mas o curso em somente foi reconhecido pelo MEC através da Portaria nº 1188, de 2017, ou seja, após o término do curso efetuado pelo agravado. Afirma, ainda, que a aludida Portaria nº 1188/2017, declara que o reconhecimento concedido pelo MEC é válido exclusivamente para o curso presencial, tendo o Impetrante feito o curso a distância.

Em contrarrazões afirma o Apelado a regularidade de sua documentação, dizendo ilegal sua desclassificação do certame.

Pois bem.

No caso dos autos, ao ser aprovado o Impetrante-Apelado em processo seletivo simplificado para o cargo de professor em designação temporária da rede Estadual de ensino (Edital 31/2022), a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha veio a desclassificá-lo em razão de seu Curso do Programa de Formação Pedagógica não atender aos ditames do art. 14, parágrafo 5º, da Resolução CNE n.º 2 de 01/07/2015, pois o MEC teria revogado a autorização de oferta do Curso à Instituição de Ensino,
Centro Universitário UNIJALES.

Tal realidade decorre do “Termo de Eliminação Edital 31/2022”, constante do ID 6664550 - Pág. 1 -, documento emitido pelo Estado a justificar a desclassificação do Impetrante, do qual consta a seguinte justificativa:

“
O curso do programa de formação pedagógica amparado pela Resolução CNE nº 2 de 01/07/2015 não atendeu o art. 14 §5º.”

De tal realidade constata-se que as razões do Estado vertidas em seu recurso a respeito da eliminação do Impetrante, não correspondem à fundamentação vertida no ato administrativo que lhe deu ensejo.

Toma o Ente Público Apelante em sua fundamentação recursal, alegada ofensa ao art. 15, §8º, da Resolução CNE 02/2015, ao dizer que o curso do Autor fora reconhecido pelo MEC apenas depois de sua formação, o que, pertinente ou não, não figura como motivo determinante da eliminação do candidato e que motivou a presente ação.

Com cediço, encontra-se o Ente Público vinculado à fundamentação de seus atos administrativos, o que esta a fundamentar a conhecida Teoria dos Motivos Determinantes.

Tal Teoria, portanto, quer significar que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

Em outras palavras, impõe-se a exatidão dos motivos determinantes da desclassificação do Impetrante, pois a eles encontra-se vinculada a Administração.

Nos dizeres do STJ, segundo a teoria dos motivos determinantes, "
a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária,
fica a eles vinculada
" (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).
” (REsp n. 1.498.719/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 21/11/2017.). E mais “
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente,
vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato.

Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes
. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018).
” (RMS n. 68.474/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Assim, afastado o fundamento jurídico adotado na motivação que ensejou a edição do ato coator, deve ser ele invalidado.

Portanto, no caso presente, friso que o ato coator que resultou na eliminação do Impetrante, elenca como fundamentação expressa o fato de ”
O
curso do programa de formação pedagógica amparado pela Resolução CNE n. 2, de 01/07/2014,
não atendeu o artigo 14 §5°.
”, ou seja, em razão do descredenciamento do curso pelo MEC, a tornar inválido o diploma de licenciatura em Artes Visuais.

De tal perspectiva decorre figurar como irrelevante no caso concreto, a alegada e eventual ofensa ao art. 15, §8º, da Resolução CNE 02/2015, vertida pelo Estado em suas razões, na exata medida em que tal fundamento legal não figura como motivo determinante do ato dito Coator, lhe sendo mesmo estranho.

E nesse contexto não vejo com descurar do entendimento vertido na sentença pelo Juízo
a quo
, pois, não obstante o descredenciamento do curso de Licenciatura posteriormente à sua expedição, há nos autos decisão em recurso administrativo "mantendo os efeitos jurídicos do título acadêmico" (ID 6664550 – pág. 4-6).

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do MEC
1
, sobre o curso de Artes Visuais fornecido pela UNIJALES, se observa a situação “ativa” do curso, com data de oferta desde 02/03/2015, albergando, portanto, a realidade do Impetrante, que o cursou no período 2016/2017.

Assim, tendo por base a Teoria dos Motivos determinantes, impõe-se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que impôs a desclassificação do Impetrante-Apelado no concurso aberto pelo Edital 31/2022, da Secretaria de Estado da Educação – SEDU.

Diante de tais razões,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário confirma a sentença em reexame necessário.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1

https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTIyNA==/93916316abe23148507bd4c260e4b878/NDg0OTE= - consulta em 26/01/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.